Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007456-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA DA SILVA PEDRO - CPF: 038.514.691-43 (APELANTE), BRUNO SOUZA OTERO - CPF: 023.389.151-00 (ADVOGADO), WALDEMIR CARLOS PEDRO - CPF: 107.169.391-34 (APELANTE), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0002-04 (APELADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO E NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DA COMPRA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO SATISFEITO – PRODUTO QUE SEQUER FOI RETIRADO DA LOJA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – VALORES DEVOLVIDOS TEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de demonstração, ainda que mínima, do defeito no produto e de seu nexo causal com os danos alegados.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos aptos a corroborar suas alegações.

O simples aborrecimento decorrente da frustração de aquisição de um bem, quando resolvido de forma diligente, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MÔNICA DA SILVA PEDRO e WALDEMIR CARLOS PEDRO, visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1007456-38.2024.811.0041, movida em face de LOJAS DONA DO LAR LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, os recorrentes alegam que a empresa requerida agiu de forma desidiosa e desrespeitosa com os autores, frustrando as suas expectativas com a oferta de um produto defeituoso e a subsequente recusa em restituir o valor pago.

Fundamenta que a conduta da empresa ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois depositou confiança na empresa, esperando receber um produto essencial para o seu lar, somada à negligência e ao desrespeito demonstrados, os quais geraram angústia, frustração e sofrimento que caracterizam o dever de reparação.

Aduz que ao fornecer um produto com defeito, a empresa agiu em flagrante descumprimento da lei consumerista, aliado a inadequação do produto ao uso pretendido, somada à recusa em solucionar o problema de forma imediata e devolver o valor pago, demonstra a clara intenção da requerida em lesar os consumidores

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 279031931, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente caso, se trata de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, promovida pelos apelantes em face da apelada, na qual alegam que, ao adquirir um eletrodoméstico, foram penalizados com atraso na entrega, defeito do produto e atendimento desrespeitoso e, assim, objetivam a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização nas esferas patrimoniais e extrapatrimoniais.

Citada, a empresa apresentou defesa, expondo que não há ilicitude que possa ensejar em indenização a título de dano moral, de maneira que não resta comprovada a falha na prestação de seus serviços e pugnou pela improcedência da ação.

Após diligência de praxe, sobreveio a sentença julgando improcedente a ação.

A controvérsia gira em torno da suposta existência de defeito no produto adquirido pelo autor, bem como da eventual configuração de falha na prestação dos serviços, ensejando, segundo sustenta os apelantes, o dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nas relações de consumo, é de fato objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ainda que assim o seja, a pretensão do consumidor depende da demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar, ainda que de modo sumário, que os fatos descritos na peça inaugural, ultrapassam o mero aborrecimento. Em outras palavras, não há demonstração de que a parte contrária tenha lesado a honra e a imagem dos autores, ora apelantes, ao ponto de configurar ato ilícito que possa ensejar a indenização por dano moral.

Extrai-se da petição inicial que, os autores se dirigiram até uma das lojas da apelada para adquirir um eletrodoméstico, após a escolha do produto, foram informados que o item disponível era de mostruário e possuía avarias, os quais recusaram, contudo outro item foi encontrado em outra loja, mas que o prazo para chegar seria de 08 (oito) dias úteis, os quais aceitaram aguardar. Quando o refrigerador chegou, os apelantes compareceram na loja para avaliar o produto e alegaram que o mesmo continham defeitos e desistiram da aquisição.

Nesse passo, a empresa apelada realizou a devolução dos valores pagos, conforme comprovantes de Ids. 279031893 e 279031901, bem como efetivou o cancelamento do restante do pagamento realizado por meio de cartão de crédito (Id. 279031899), indicando a boa-fé da apelada em resolver a demanda.

Desse modo, mesmo a inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, não opera, por si, uma dispensa de produção probatória mínima. Ao contrário, impõe-lhe o dever de colaborar com o juízo, apresentando elementos que possibilitem o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PISO - VÍCIO DO PRODUTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - CABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o autor do ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, não há que se falar em existência de vício no produto e tampouco presumido danos daí advindos”
(TJ-MG - AC: 10701130068219001 Uberaba, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/08/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017).

Nesse aspecto, não está demonstrado, pelos apelantes, que a parte contrária tenha agido com negligência, desídia e desrespeito, pelo contrário, observa-se que a todo tempo a empresa buscou evitar qualquer angústia e constrangimento, o que compromete substancialmente a tese autoral.

Igualmente, não há nos autos indícios de falhas na prestação de serviço ou negativa de devolução dos valores despendidos em razão da aquisição do eletrodoméstico. Ao revés, conjunto fático-probatório, indicam que os valores foram devolvidos de forma tempestiva e dentro do prazo, tal como que o aludido produto nem mesmo foi retirado da loja, o que afasta, de modo claro, a alegação de descumprimento contratual por parte da fornecedora, já que o arrependimento da compra foi prontamente atendido.

Ademais, o próprio juízo de origem consignou que
“a restituição dos valores pagos, realizada de forma tempestiva pela ré, revela sua intenção de sanar o suposto descumprimento contratual, afastando, assim, a alegada má-fé ou o dolo na prestação do serviço”
. Além disso, bem pontuou que
“à condição do aparelho, subsistem dúvidas acerca de sua natureza – se de fato se tratava de um mostruário ou de um produto de exposição –, o que impõe uma interpretação cautelosa dos fatos, não havendo, portanto, elementos suficientes para imputar à ré qualquer conduta ilícita que ultrapasse o mero aborrecimento”.
(Id. 279031926).

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de lesão a direito de personalidade, tampouco situação que extrapole o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que pequenos transtornos oriundos de relações de consumo, especialmente quando há atuação diligente do fornecedor, não configuram dano moral indenizável, exigindo-se, para tanto, situação excepcional de abalo à esfera íntima do consumidor, o que não restou caracterizado no presente caso.

“[...] No sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

No mesmo sentido, esta Corte:

“[...] Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil. [...]”
(N.U 1007580-94.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] Inexistente comprovação de dano moral indenizável, não sendo caracterizado abalo que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. [....]”
(N.U 1039774-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)

Quanto ao pleito de ressarcimento por danos materiais, os montantes lançados em prol da aquisição do refrigerador, foram restituídos tempestivamente, não se mostrando possível, portanto, a restituição por meio de indenização.

Portanto, a sentença examinou adequadamente as provas carreadas aos autos e analisou assertivamente os fatos, aplicou de forma correta os dispositivos legais pertinentes. A ausência de provas, bem como de nexo causal entre os fatos narrados e os prejuízos apontados, compromete a pretensão autoral.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% do valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025